Tribunal: TCU
Processo: 004.115/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo em que se discute a admissão de pessoal com amparo em decisão judicial, porém após o término do prazo de validade do concurso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor da Sra. Soraia Soares Costa Silva, e negar-lhe o correspondente registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos do processo judicial 0010307-09-2017.5.03.0034 (ROPS), em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.